Tribunal: TJMT
Processo: 0005832-37.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, bem como redefiniu a tipicidade de atos ímprobos, determino a intimação das Partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator